Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DO RECORRENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. NOVAS ALEGAÇÕES EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM OS DANOS SOFRIDOS PELO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.741,00 (dois mil setecentos e quarenta e um reais), a título de danos materiais. O recorrente insurge-se quanto à revelia decretada e à condenação a ele imposta, em razão de acidente de trânsito. Afirma que a quantia fixada é excessiva e os valores apresentados não condizem com os preços de mercado, ensejando enriquecimento sem causa. Sustenta que justificou a ausência em audiência de conciliação, pois estava sem acesso à internet, impossibilitando seu acesso. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos o comprovante de renda (ID. 58816718) que comprova a hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Preambularmente, verifica-se que o recorrente justificou a ausência na Audiência de Conciliação por videoconferência, em razão de falta de internet, devido à ausência de pagamento da conta de celular (ID. 58605426). Nesse contexto, a Decisão ID. 58605429 indeferiu o pedido de designação de nova audiência de conciliação, porquanto as razões trazidas indicavam a não participação por desídia do próprio requerido.
4. Com efeito, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. No caso, o recorrente afirma que faltou à audiência porque estava sem internet no celular; todavia, conforme consignado na Decisão (ID. 58605429) não pode ser admitida a justificativa apresentada vez que o recorrente não comprovou motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Registra-se que o Mandado de Citação (ID. 58605420) informava acerca da disponibilidade de salas nos fóruns do TJDFT para a participação na audiência, não sendo a falta de internet no celular motivo para designação de nova data para realização de audiência.
6. Acerca da alegação de que os orçamentos apresentados pelo autor são muito maiores que os valores cotados pelo réu, frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Assim, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, caracteriza-se a revelia cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
7. Na hipótese, por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. O recorrido carreou aos autos três orçamentos (ID. 58605414) para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 2.741,00 (dois mil setecentos e quarenta e um reais). Embora a parte recorrente tenha juntado orçamentos com valor inferior das peças, a vítima não é obrigada a consertar seu veículo com peças cuja procedência não confie ou seja duvidosa, sobretudo quando a cotação foi feita pela internet. Ademais, os três orçamentos apresentam valores razoavelmente semelhantes em relação às peças e mão de obra, não havendo discrepância que permita a conclusão de enriquecimento sem causa. Portanto, deve ser acolhido o menor dos orçamentos juntados pelo recorrido. Desse modo, irretocável a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.